Tribunal: TJMT
Processo: 1021183-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1021183-32.2020.8.11.0000 CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: MARCELO SOARES
AGRAVADA: JISLAINE DA LUZ
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO SOARES contra decisão proferida em Ação de Divórcio Litigioso com Pedido de Tutela de Evidência n. 1013033-17.2020.8.11.0015, em trâmite na Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop/MT, movida em desfavor de JISLAINE DA LUZ, em que se deferiu parcialmente a tutela de evidência pretendida na inicial (Id. no 61359952).
O agravante Marcelo Soares, assistido pela Defensoria Pública Estadual, se insurge contra a respectiva decisão e, em apertada síntese, sustenta que e em consonância com a Emenda Constitucional n. 66, de 13.7.2010, que alterou a redação do § 6o do art. 226, da Constituição Federal, tornando a concepção do divórcio como de um direito potestativo incondicionado e extintivo, é incontestável que diante da vontade dissolutiva por parte de um dos cônjuges, caberá ao outro apenas a sujeição à decretação do divórcio litigioso, dispensando-se a produção de provas e o próprio consenso.
Aduz que as partes não tiveram filhos e não adquiriram bens ou dívidas, ou qualquer outro possível objeto de litígio. Defende que não há motivo razoável para obrigar o Agravante a esperar o término das sessões de mediação e conciliação, bem como a eventual defesa insubsistente da parte contrária, apenas para garantir um direito fundamentalmente imperativo de sua vontade.
Requer seja recebido o presente Agravo e deferida a antecipação da tutela recursal, para o fim de reformar a decisão agravada, para que seja, liminarmente, decretado o divórcio entre as partes, com fulcro no artigo 311, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, determinando-se a expedição do mandado de averbação ao Cartório de registro civil competente (Id. no 61322999).
E o relatório essencial.
Decido.
De proêmio, convém destacar que o atual Estatuto Processual Civil, ao dispor acerca da matéria em debate, traz as figuras da tutela provisória de urgência e de evidência, disciplinadas em seu artigo 294 e seguintes. Especificamente em relação à segunda espécie, o deferimento da tutela fica condicionado ao preenchimento dos requisitos arrolados no artigo 311 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.
Destarte, pela leitura do dispositivo supracitado, mormente seu parágrafo único, nota-se que a intenção do legislador foi de autorizar o deferimento de liminares em tutela de evidência apenas para as hipóteses descritas nos incisos II e III, não sendo permitida, pois, a concessão da medida sem a prévia oitiva da parte contrária nas situações versadas nos incisos I e IV, do artigo em estudo.
Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve estar configurada uma das hipóteses dos incisos do artigo 311, do Código de Processo Civil.
Acerca do tema, cumpre trazer à colação dos eminentes processualistas FREDIE DIDIER JR., PAULA SARNO BRAGA E RAFAEL ALEXANDRIA DE OLIVEIRA:
“Trata-se de tutela provisória de evidência admitida mediante o preenchimento de dois pressupostos (um de fato e outro de direito, respectivamente):
a) o primeiro deles é a existência de prova das alegações de fato da parte requerente, que, neste caso, deve ser: i) necessariamente documental, ou documentada (como a prova emprestada ou produzida antecipadamente); ii) recair sobre fatos que justificam o nascimento do direito afirmado, isto é, fato constitutivo do direito. Esse pressuposto é desnecessário quando o fato gerador do direito não depender de prova (ou outras provas), como fato notório, o fato confessador, o fato incontroverso, o fato presumido.
b) o segundo é a probabilidade de acolhimento da pretensão processual, que se configura exatamente em razão do fundamento normativo da demanda consistir em tese jurídica já firmada em precedente obrigatório, mais especificamente em enunciado de súmula vinculante (art. 927, II, CPC) ou em julgamento de demandas ou recursos repetitivos (art. 927, III, CPC), que vinculam o julgador e devem ser por ele observador, inclusive liminarmente (art. 311, parágrafo único. (...)
A parte que postula com base em fatos provados por documento e que sejam semelhantes àqueles que ensejaram a criação de tese jurídica vinculante em tribunal superior – tese esta invocada como fundamento normativo de sua postulação -, encontra-se estado de evidência. Demonstra não só a probabilidade de acolhimento da sua pretensão processual como também a improbabilidade de sucesso do adversário que se limite a insistir em argumentos já rejeitados no processo de formação do precedente, o que configuraria, inclusive, litigância de má-fé (por defesa infundada ou resistência injustificada, cf. art. 80, CPC). Não é razoável, assim, impor-lhe o ônus de suportar o tempo do processo sem usufruir do bem pretendido enquanto a parte adversa é beneficiada com a manutenção do status quo ante. (in Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, v. 2, Salvador: Juspodivm, 2016, p. 624/626).
Com efeito, da leitura da petição inicial (Id. no 61359951), vê-se que o pedido de tutela de evidência formulado pelo agravante enseja verdadeiro adiantamento integral de uma tutela satisfativa, assim como assinalado pela Magistrada a quo, uma vez que a próprio recorrente reconhece que não há partilha de bens a ser feita (Id. no 61322999 - Pág. 6), o que esvaziaria por completo o próprio conteúdo da demanda originária, qual seja, o decreto de divórcio em processo litigioso, sem franquear o devido contraditório.
Ademais, o pedido de tutela provisória de evidência, em sua forma antecipada, deve estar fundado em prova documental e precedente obrigatório, hipótese não verificada no caso sub examine.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intimem-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora